Tribunal: STF
Processo: ARE 1599875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DA REVISÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HAVIA ANULADO O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
 1. A autora sustenta a nulidade do processo administrativo, por intempestividade dos pedidos de revisão apresentados pela Fazenda Pública, com fundamento no inciso I, do artigo 60 da Portaria MPS nº 88/2004, em face das decisões que acolheram as defesas apresentadas perante o Conselho de Recursos da Previdência Social e reconheceram a nulidade dos lançamentos. Alega que o prazo recursal era de 30 dias nos termos do art. 27 do Regimento interno. Não assiste razão à autora. A questão já foi apreciada por este Tribunal no agravo de instrumento nº 2008.03.00.021182-2 e não há novos fundamentos aptos a infirmar a conclusão de que os pedidos de revisão foram tempestivamente apresentados pela Fazenda Pública, com fundamento no inciso I, do artigo 60 da Portaria MPS nº 88/2004. A teor do art. 60 e inc. I do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, aprovada pela Portaria 88/2004, do Ministério da Previdência Social, vigente à época, as Câmaras de Julgamento poderão, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, rever suas decisões quando violarem literal disposição de lei ou decreto, o que está em conformidade com os arts. 53 e 54 da Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Na hipótese, a Quarta Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social, acolhendo os pedidos formulados pela Administração, declarou nulos os acórdãos proferidos, vez que em confronto com disposição de lei ou decreto, mantendo os créditos constituídos através dos Autos de Infração nºs 35.620.374-3, 35.620.379-4 e 35.620.373-5 e da NFLD nº 35.620.380-8. Além disso, as revisões de acórdãos foram requeridas dentro do prazo previsto no artigo 60 do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, não se aplicando, ao caso, o prazo de 30 (trinta dias), previsto no artigo 27 do mesmo regimento. Assim, considerando que as revisões de acórdãos foram requeridas dentro do prazo previsto no artigo 60 do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social e de acordo com a hipótese de cabimento - por ter havido violação literal disposição de lei ou decreto -, não há que se falar em intempestividade.
2. A autora também aduz a improcedência dos pedidos administrativos de revisão, pois o provimento dos pedidos de revisão fundamentou-se na Resolução nº 1 de 2006, porém essa resolução (que fundamentou o Enunciado nº 25 da Câmara Superior do Conselho de Recursos da Previdência Social) é posterior aos lançamentos e à interposição dos pedidos de revisão e não poderia retroagir, nos termos dos arts. 142, 105 e 116 do CTN. Alega que o fundamento do deferimento do pedido de revisão (artigo 589, I, IN SRP nº 03/2005, publicada em 15/07/2005) - relativo à impossibilidade de cientificar o contribuinte do lançamento ou auto de infração dentro do período de validade do MPF, o qual se extinguiria com a emissão da “TEAF” - não se aplicaria ao caso, pois é superveniente à data do lançamento fiscal em debate (15/12/2004). Não assiste razão à autora. Tratando-se de regra procedimental - possibilidade de notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) -, aplica-se imediatamente aos atos ainda em andamento. Como a decisão da Quarta Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social ainda não era definitiva, podendo ser objeto do Pedido de Revisão previsto no inciso I, do artigo 60 da Portaria MPS nº 88/2004, é possível a aplicação.
3. A autora defende que o Pedido de Revisão em questão violou § 7º do artigo 60 da Portaria MPS n.º 88/2004, pois visava apenas rediscutir matéria já apreciada. Contudo, o caso insere-se na hipótese de cabimento do inciso I, do artigo 60 da Portaria MPS nº 88/2004 - violação literal disposição de lei ou decreto -, pois visa, justamente, afastar a violação legal promovida pelo errôneo entendimento emanado nos Acórdãos proferidos pela Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social quanto à nulidade do procedimento fiscalizatório (artigo 3º do Decreto nº 3.969/2001).
4. A autora defende a ocorrência de decadência parcial e que esse prazo deve ser contado na forma do art. 150, §4º, do CTN, porquanto houve recolhimento do tributo no ano de 1999. Não assiste razão à autora. A questão também já foi apreciada por este Tribunal no agravo de instrumento nº 2008.03.00.021182-2, cuja ementa encontra-se transcrita no tópico anterior, e não há novos fundamentos aptos a infirmar a conclusão. No caso dos autos, o lançamento objeto da NFLD nº 35.620.380-8 referese a não retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais sobre a prestação de serviços com a empresa Violin Transportes Ltda., nas competências de fevereiro de 1999 a dezembro de 2000. O crédito foi constituído em 15/12/2004 (Pág. 106 do Id. 90541871/fls. 11 conforme numeração original). Desse modo, considerando que o crédito foi constituído antes do decurso do quinquênio legal, contado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, não se verifica a ocorrência de decadência.
5. A autora alega que não se caracteriza cessão de mão de obra. A União alega que não é possível excluir os valores supostamente recolhidos pela prestadora de serviços Violin Transportes Ltda., a autora (tomadora de serviço) não cumpriu as obrigações acessórias e não há prova de que a prestadora de serviços efetuou o recolhimento. Pois bem. A sentença recorrida manteve a obrigatoriedade de retenção da contribuição pela autora, por entender existente cessão de mão de obra, porém determinou seja subtraído pelo fisco o valor dos efetivos recolhimentos realizados pela prestadora de serviços. Com efeito, para que haja a submissão da prestadora ao regime de tributação em questão, além de o serviço ser previsto no rol do art. 31, §4º, da Lei nº 8.212/1991 c/c art. 219, §2º, do Decreto nº 3.048/99, é preciso atender aos requisitos definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça para configuração da cessão de mão-de-obra. No caso dos autos, a autora defende que a prestação de serviços com a empresa Violin Transportes Ltda. não configura cessão de mão de obra, porém não produziu nenhuma prova nesse sentido. Nem o contrato de prestação de serviços e seus aditamentos foram juntados aos autos, por não terem sido localizados os documentos. Por outro lado, depreende-se do Relatório Fiscal da NFLD nº 35.620.380- 8 as principais cláusulas do mencionado contrato, o qual possui presunção de veracidade (Pág. 130 do Id. 90541871 ou fl. 335 conforme numeração original) que a prestadora se comprometeu a fornecer empregados uniformizados e treinados, conforme os padrões da tomadora, para a execução dos serviços de transporte de produtos da tomadora. A tomadora cedeu gratuitamente os semi-reboques utilizados no serviço de transporte, os quais somente poderiam ser utilizados para a execução dos serviços em favor da tomadora. Além disso, a tomadora definia as instruções, programação, trajetos e horários em que os serviços seriam prestados. Assim, as cláusulas transcritas evidenciam tanto a existência de colocação de empregados à disposição do tomador, com subordinação ao poder de comando desse e exclusividade, quanto de execução das atividades no estabelecimento comercial do tomador de serviços ou de terceiros com maquinário cedido pelo tomador, preenchendo os requisitos do art. 31, §3º, da Lei nº 8.212/1991.
6. Auto de Infração nº 35.620.374-3: A União defende que (a.1) a autora deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, pois os bônus distribuídos aos executivos não podem ser lançados em conta de Plano de Pensão, vez que as referidas verbas possuem naturezas distintas; (a.2) não há uma conta específica para lançamento do descarte de sementes adquiridas com isenção da contribuição sobre a comercialização da produção rural e, apesar de possuir uma conta destinada ao lançamento de despesas com serviços prestados por pessoas físicas, a autora efetuou o lançamento desses pagamentos nas contas “Serviços Prestados Terceiros” e “Serviços Prestados Outros”, em conjunto com pagamento efetuado por pessoa jurídica. A autora afirma que a obrigação acessória independe da principal. Pois bem. De início, anote-se que a multa objeto do Auto de Infração nº 35.620.374-3 decorre da NFLD nº 35.620.371-9, discutida na ação nº 0016474-84.2005.4.03.6100. Com relação ao recurso da União, verifica-se dos esclarecimentos do Perito que os valores pagos aos empregados a título de bônus foram lançados na contabilidade da autora, porém “nas contas contábeis nºs 532181001 e 632181001 - Plano de Pensão, 530101055 e 630101055” (Pág. 12/16 do Id. 90541876 ou fls. 1232/1236 conforme numeração original). A multa foi aplicada com fulcro no art. 32, II, da Lei nº 8.212/91, que estabelece a obrigação de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Assim, correta a conclusão do Magistrado a quo no sentido de que, independente da natureza remuneratória ou não discutida na ação nº 0016474- 84.2005.4.03.6100, a obrigação de lançar foi cumprida, ainda que em contas diversas. E, quanto ao descarte de sementes, verifica-se do detalhamento do processo produtivo da autora e da conclusão do Perito que, apenas a comercialização do descarte está sujeito à tributação, mas no momento da compra da matéria-prima, não se pode proceder à segregação dos produtos, em razão da necessidade do processo posterior de beneficiamento (Pág. 17/19 do Id. 90541876 ou fls. 1237/1239 conforme numeração original). Dessa forma, é de rigor a manutenção do entendimento no sentido de que não há como proceder a segregação das despesas para lançar separadamente os descartes, porquanto, no processo produtivo da autora, a separação dos produtos não é feito no momento da compra (e emissão das notas fiscais), mas apenas após a realização do posterior processo de beneficiamento dos sementes. No que tange à apelação da autora, foi alegado apenas que a obrigação acessória independe da principal, porém se depreende que a multa foi aplicada em decorrência do lançamento de despesas com serviços prestados por pessoas físicas em contas contábeis também utilizadas para pagamentos a pessoas jurídicas. Não há qualquer alegação específica quanto ao lançamento de despesas com serviços prestados por pessoas físicas em contas contábeis também utilizadas para pagamentos a pessoas jurídicas.
7. Auto de Infração nº 35.620.373-5: A autora alega que deve ser afastada a multa aplicada por não ter incluído em folha de pagamento, como parcela integrante da remuneração dos segurados, as verbas pagas a título de bônus por planos de previdência complementar/bônus da escrituração contábil, parcelas referentes ao seguro-saúde pagas aos empregados, inclusive reembolso de despesas médicas e os valores referentes ao fornecimento de tickets combustível/veículos benefício, pois não incidem contribuições sobre essas verbas. Afirma que: (c.1) é válida a existência de programas de participação nos lucros e resultados exclusivos para estagiários e executivos, com valores e forma de pagamento diferentes dos definidos em acordos coletivos, assim como é válida a cumulação desses programas com bônus, e, mesmo se excluídos dos programas de participação dos lucros e resultados, esses pagamentos foram eventuais, não podendo compor a base de cálculo das contribuições; (c.2) a fiscalização entendeu que os planos de assistência médica estariam disponíveis apenas aos executivos, porém restou demonstrado que todos os empregados são abrangidos; (c.3) os valores pagos a título de oferecimento de veículos e de tickets combustível não possuem natureza remuneratória e não constituem contraprestação pelo trabalho. Pois bem. De início, anote-se que a multa objeto do Auto de Infração nº 35.620.373-5 decorre da NFLD nº 35.620.370-0, discutida na ação nº 0011274-28.2007.4.03.6100. Nestes autos, discute-se apenas a aplicação da multa, e não o tributo em si (discutido na ação nº 0011274- 28.2007.4.03.6100), razão pela qual toda a argumentação no sentido de afastar a natureza remuneratória das verbas é inócua. Independente da natureza das verbas, há a obrigação de seu lançamento na contabilidade e ainda que não sejam consideradas para fins de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o salário de contribuição.
8. Auto de Infração nº 35.620.379-4: A autora alega que: (d.1) a autora não está sujeita à exigência de apresentação do ajuste escrito previsto no artigo 4º da Lei n º 7.064/82, devido quando da transferência de funcionários para prestar serviços no exterior, pois não sua atividade não consiste em prestação de serviços de engenharia civil; (d.2) a sentença, ao entender que a autuação poderia ser mantida com base no artigo 33, § 2º, da Lei nº 8.212/91, acabou por revisar de ofício o lançamento, o que não compete ao Judiciário, e o fez sem que fosse oportunizada a possibilidade de a autora se defender dessa imputação. Pois bem. De início, anote-se que a multa objeto do Auto de Infração nº 35.620.379-4 decorre da NFLD nº 35.567.053-4, discutida na ação nº 0015621-31.2012.4.03.6100. De acordo com o Auto de Infração nº 35.620.379-4, a multa foi aplicada com fulcro no artigo 32, III, da Lei nº 8.212/91 (Págs. 111/121 do Id. 90541869 ou fls. 106/116). O art. 32, III, da Lei nº 8.212/91 prevê a obrigação de prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis. Dessa forma, ainda que a autora não se submeta à Lei nº 7.062/84, o ajuste escrito é documento relacionado àscontribuições sociais devidas que pode ser exigido com base no art. 32, III, da Lei nº 8.212/91.
9. A autora sustenta que não deve prevalecer a majoração da penalidade por reincidência prevista nos arts. 290 e 291 do Decreto nº 3.048/99, pois a autora não foi condenada por prática de infração à legislação previdenciária, tendo em vista que a infração fora perdoada pelo INSS. Pois bem. No Auto de Infração nº 35.620.379-4, a multa foi majorada por reincidência, tendo em vista a decisão administrativa condenatória proferida em relação ao Auto de Infração nº 35.539.548-7, por Infração ao art. 32, III da Lei 8.212/91, c/c art. 283, II, "b" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Essa decisão tornou-se definitiva em 20/04/2004. A autora alega que não teria havido efetiva condenação, vez que a infração teria sido perdoada. Porém, não foi juntada prova dessa alegação, nem cópias do processo administrativo relativo ao Auto de Infração nº 35.539.548-7. E por outro lado, consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração nº 35.620.379-4 que a autora havia sido condenada pela infração em decisão administrativa definitiva, o qual possui presunção de veracidade (Pág. 121 do Id. 90541869 ou fl. 116). Assim, atendose aos documentos juntados aos autos, conclui-se que houve a condenação definitiva pela infração e o perdão deu-se em momento posterior, abrangendo somente a aplicação da multa, e não a prática da infração em si.
10. A União sustenta a legalidade da inclusão dos diretores no polo passivo com base no art. 13, caput, da Lei nº 8.620/93 e art. 124, II, do CTN. Pois bem. Diante do novo quadro normativo e jurisprudencial, não há mais como se concluir pela responsabilidade solidária dos sócios com base no artigo 124, inciso II, do CTN - Código Tributário Nacional, ficando, portanto, a responsabilidade restrita às hipóteses do artigo 135, inciso III, do referido Código, ou seja, apenas dos sócios diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, quando praticarem atos com excesso de poderes, ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Dessa forma, a existência do nome do sócio ou dirigente no quadro de devedores da Certidão de Dívida Ativa só o legitima para figurar no polo passivo da execução fiscal caso a autoridade administrativa tenha logrado provar que aquele cometeu qualquer dos atos previstos no inciso III do artigo 135 do CTN. Assinale-se que antes mesmo de ser revogado pela Lei nº 11.941/09, já era assente orientação pretoriana no sentido de que o art. 13 da Lei nº 8.620 /1993 somente pode ser interpretado em sintonia com o art. 135 do CTN (REsp nº 736.428/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.08.2006, DJ 21.08.2006, p. 243). Assim, ainda que o nome dos embargantes conste da CDA, caberia à exequente/embargada a prova de que o sócio/terceiro praticou atos ilegais ou abusivos, aplicando-se a inversão do ônus da prova apenas quando provado administrativamente pelo exequente a responsabilidade do sócio. No caso dos autos, a responsabilização deu-se com base no art. 13, caput, da Lei nº 8.620/93 e a União não especificou a conduta de cada sócios administradores que importaria em infração à lei ou ao contrato social ou dissolução irregular. Assim sendo, não se mostra possível a responsabilização dos sócios administradores.
11. Desprovidas as apelações, impõe-se a majoração dos honorários por incidência do disposto no §11º do artigo 85 do CPC/2015. Assim, com base no art. 85 e parágrafos do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios a serem pagos pelas partes, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, aos quais acresço 2% em cada faixa do escalonamento.
12. Recursos de apelação da autora e da União desprovidos. Honorários majorados.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XI, 93, IX, 195, “a” e 201, § 11,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente